Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712289-68.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ISABEL MARIA AQUINO QUEIROZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864). REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIOEDUCATIVO (GDSE). LEI DISTRITAL No 5.351/2014. REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO. ENUNCIADO No 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. I – A controvérsia exposta nos autos não guarda estreita correlação com o tema objeto do RE 905.357, razão pela qual se rejeita o pedido de suspensão. II – A remuneração do servidor público é regulada em lei. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário implementar o reajuste dos vencimentos básicos de servidores, porquanto não tem ingerência na estruturação e funcionamento das carreiras administrativas ou competência legislativa para tal, nos termos do Enunciado no 37 da Súmula Vinculante do STF. III – Deu-se provimento ao recurso. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, todos da Constituição Federal, ao entendimento de que a não implantação da terceira parcela do reajuste salarial da carreira socioeducativa, prevista na Lei Distrital 5.351/2014, violou os princípios constitucionais da separação dos poderes, do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. Defende a inaplicabilidade do enunciado 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 2o, 5o, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por contrariados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1179765 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 3/6/2020). Além disso, a Corte Suprema tem reiteradamente decidido que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37)”. (ARE 1262412 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 22/6/2020). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1254518 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 29/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015